Tribunal: TJMT
Processo: 1025727-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025727-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), EDIVALDO DE MELO ALVES - CPF: 537.527.751-49 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

agravo de instrumento –
Ação
Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado
- TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA PELO JUIZ SINGULAR - pedido de redução dos valores cobrados à título de prestação vincendas do contrato de empréstimo – alegação de juros remuneratórios abusivos - JUROS SIMILARES À MEDIA DE MERCADO –-

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC não EVIDENCIADOS – recurso DESprovido.

O deferimento de tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil/2015.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
(AgRg no AREsp 556.761/MS).

No caso, não há prova inequívoca do direito invocado pela parte autora e da verossimilhança de suas alegações, pois os elementos trazidos aos autos não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito argüido pelo agravante, impondo a manutenção da decisão singular.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021